Tribunal: TJES
Processo: 5000445-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRA FAVORETTI RAMOS
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000445-81.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INGRA FAVORETTI RAMOS

RECORRIDO:
BANCO INTER S.A

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
INGRA FAVORETTI RAMOS e
m face da sentença constante no id. 4786844, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

Em que pese a manifestação da parte autora, de que a negativação decorrera de débito oriundo de cartão de crédito,
a requerida logrou demonstrar que àquela entabulou o contrato de ID 22243298, recebendo os valores objeto do empréstimo e deixando de promover o pagamento de parcelas, portanto, regular a inscrição objurgada,
documentos estes que sequer foram impugnados

e, ainda que alegue Ingra Favoretti que em ligação para ré, foi-lhe noticiado a inexistência de valores em aberto, certamente se refere ao cartão de crédito indicado na peça de ingresso, inexistindo, contudo, qualquer comprovante de quitação tocante as parcelas da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO já mencionada.

Assim sendo, a pretensão é improcedente, resultando prejudicado os pedidos acessórios, considerando que o fato principal, ensejador dos alegados danos, não fora reconhecido.

Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido arvorado na reclamação inicial.

[...]”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença.

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão no id.

4786863.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o
recurso inominado
interposto
traz aos autos fatos e documentos não apresentados na petição inicial, bem como pedido diverso
daquele apresentado no ajuizamento da presente demanda.

Entendo que
caberia ao recorrente impugnar, especificamente, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito, aduzidos pelo recorrido
em sede de contestação (id. 4786834),
por ocasião da audiência ou requerendo, naquela oportunidade, prazo para manifestação por escrito.

Todavia, no termo de audiência juntado no id. 4786843 a defesa do recorrente somente aduziu que
“Ao entrar em contato com a requerida na data 20/12/2022, pelo protocolo 2021202086094499, a requerida informou nesse atendimento, que não existia débito em aberto em seu sistema, e mesmo assim negativou o nome da autora, continuando negativado até o presente momento.”

Ato contínuo, conforme o mesmo termo de audiência, as partes
“[...] pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, informando que não possuem mais provas a produzir. [...]”

Decerto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, em momento oportuno para requerer a produção de provas, manifesta-se no sentido de não haver mais provas a produzir.

Verifico, portanto, que as alegações e documentos apresentados no presente recurso traduzem verdadeira inovação da lide em sede recursal, o que não se admite.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO.
TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do recurso especial as razões da apontada vulneração dos artigos que indica como violados, sendo possível compreender a controvérsia, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF. Recurso conhecido em juízo de retratação. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
3. "A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório"
(REsp 1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021) 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA EM GRAU RECURSAL (MOVS. 12.2 A 12.6). PLEITO PELA DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. 1. “A inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(STJ, 3ª T., REsp 890.311/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. 12.08.2010, DJe 20.08.2010). (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004350-86.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 16.05.2022) (TJ-PR - RI: 00043508620178160075 Cornélio Procópio 0004350-86.2017.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/05/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso inominado interposto por Ingra Favoretti Ramos.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)